Tribunal: TJBA
Processo: 8019465-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019465-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DENILSON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Denilson Ramos dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2
. O Ministério Público denunciou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, em 22.01.2025, por volta das 18h30, na Rua Lígia Maria, Bairro Marechal Rondon, em Salvador/BA, policiais militares em patrulhamento visualizaram seis indivíduos com sacolas praticando tráfico de drogas. Ao avistarem a viatura policial, os indivíduos empreenderam fuga, tendo sido capturado o Recorrente na posse de uma sacola contendo substâncias entorpecentes popularmente conhecidas como K9, cocaína, maconha e ecstasy, além de duas balanças de precisão, rádio comunicador, celular, a quantia de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie, e caderneta com anotações de nomes e valores referentes à venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas para sustentar a condenação por tráfico de drogas, considerando-se a alegada fragilidade dos depoimentos policiais; e (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a fração de redução do tráfico privilegiado, foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e pelos laudos de constatação e definitivo que atestam a natureza das substâncias apreendidas (maconha, cocaína, K9 e ecstasy).

5. A autoria está induvidosamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que são firmes, coerentes, harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, descrevendo pormenorizadamente as circunstâncias da prisão em flagrante do Apelante na posse direta de sacola contendo substâncias entorpecentes, balanças de precisão, rádio comunicador e caderneta de anotações.

6. Os depoimentos de policiais militares revestem-se de plena eficácia probatória quando coerentes e prestados sob contraditório, pois seus atos são revestidos de fé pública, sendo necessária prova em contrário para afastá-los, o que não ocorreu no caso.

7. A versão defensiva de que o Apelante possuía apenas R$ 20,00 (vinte reais) para comprar drogas para consumo próprio não se coaduna com a apreensão de quantia substancialmente superior (R$ 136,50) em suas vestes, nem com a diversidade e quantidade expressiva de drogas acondicionadas em porções individualizadas, além de petrechos típicos de mercancia ilícita.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal possui fundamentação idônea, baseada na natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes apreendidos, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração preponderante desses elementos na fixação da reprimenda.

9. A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi aplicada, na sentença combatida, na fração de 2/3 (dois terços), correspondente ao grau máximo de redução, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, revestem-se de plena eficácia probatória para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas, salvo prova em contrário. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamentação idônea na natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes apreendidos, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, §4º, e 42; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022; STJ, AgRg no HC 987.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.806.414/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.4.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019465-64.2025.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante

Denilson Ramos dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.